Tribunal: TJDFT
Processo: 0796267-36.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. DOCUMENTOS EXIBIDOS NA FASE RECURSAL. ADMISSIBILIDADE. COMUNICAÇÃO DE VENDA NÃO REALIZADA. OBRIGAÇÃO LEGAL À TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: “(i) condenar a requerida à obrigação de fazer, consistente em transferir o veículo Ford, Modelo KA Flex, ano 2009, placa JUB-3914, chassi 9BFZK53A89B104360, Renavam 146882334, junto ao DETRAN, retirando-o do nome do autor, bem como pagar as dívidas que recaem sobre o bem, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária; e (ii) condenar ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 [...].”
2. O fato relevante. Segundo a inicial, em 30/08/2010 o autor outorgou procuração pública a terceiro para intermediar a venda do veículo. Em 23/09/2010 a ré adquiriu o veículo, pelo valor de R$22.900,00, mediante financiamento bancário, alegando na sua defesa que a transferência de propriedade não foi efetivada porque a instituição financeira não forneceu a documentação necessária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão: (i) admissibilidade dos documentos apresentados em fase recursal; (ii) existência de litisconsórcio passivo necessário; (iii) obrigação de transferência do veículo; e (iv) direito do autor à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Concedo à ré/recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais (ID 74808579/74808581) demonstram sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
5. Documento novo. Na fase recursal a recorrente apresentou o CRLV e a procuração pública (ID 73714247 e ID 73714248), alegando que obteve os documentos recentemente, razão pela qual não cumpriu em momento anterior a obrigação de transferir o bem. A juntada é admissível com fundamento nos artigos 4o, 6o e 1.014 do CPC, que autorizam a produção documental em grau recursal para melhor elucidação da controvérsia, desde que respeitado o contraditório e ausente má-fé (STJ, AgInt no AREsp 2.217.585/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, DJe 30/11/2023). Prova documental conhecida.
6. Litisconsórcio necessário. Não se vislumbra hipótese de litisconsórcio passivo necessário com a instituição financeira ou a revendedora de veículos. A controvérsia restringe-se à obrigação legal da adquirente à transferência do veículo (CTB, art. 123, §1o). A instituição financeira não é titular da relação jurídica de direito material discutida, ainda que possa ser responsabilizada em eventual ação própria. A coligação contratual prevista no art. 54-F do CDC limita-se a reconhecer a interdependência material entre os contratos, permitindo que a resolução de um repercuta sobre o outro, sem, contudo, impor litisconsórcio processual necessário, restrito às hipóteses legais (CPC, art. 114). Preliminar rejeitada.
7. Incontroverso o fato de que a ré adquiriu veículo de propriedade do autor, por intermédio de revendedora de veículos e, segundo as regras legais, é de responsabilidade da adquirente a transferência de propriedade do veículo automotor perante o órgão competente, no prazo de 30 (trinta) dias, por força do artigo 123, §1o, do CTB.
8. No tocante aos débitos vinculados ao veículo, consolidada a compra e venda, a ré responde, perante o anterior proprietário, por todos os encargos legais, administrativos e tributários vinculados ao veículo, a partir da imissão na posse.
9. Por conseguinte, deve ser mantida a sentença quanto à condenação da ré à obrigação de pagar todos os débitos administrativos e fiscais incidentes sobre o veículo, assim como à obrigação de realizar a transferência de propriedade do bem perante o órgão de trânsito, notadamente porque a prova documental exibida na fase recursal não indica óbice legal à transferência do veículo.
10. Outrossim, embora o nome do autor tenha sido inscrito na dívida ativa, a venda não foi comunicada ao DETRAN no prazo legal, evidenciando que ambas as partes concorreram para o evento danoso, de forma que o nexo de causalidade necessário à configuração do dano moral foi rompido. No mesmo sentido: Acórdão 1947331, 0732964-30.2023.8.07.0001, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 18/12/2024.
IV. DISPOSITIVO
11. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, mantidos os demais termos e fundamentos da sentença, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
12. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5.o, inciso LXXIV, CPC, art. 99, § 3o, art., artigos 4o, 6o, 114, 115 e 1.014. Jurisprudência relevantes citadas: STJ, AgInt no AREsp 2.217.585/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, DJe 30/11/2023; TJDFT, Acórdão 1947331, 0732964-30.2023.8.07.0001, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 18/12/2024.